Tribunal: TJSP
Processo: 2266265-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266265-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANA
DENIS BASSI, é agravada MARIA TERESA TAMAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266265-68.2020.8.26.0000 -Voto no 48761
2
Voto no 48.761
Agravo de Instrumento no 2266265-68.2020.8.26.0000
Agravante: Adriana Denis Bassi
Agravado: Maria Teresa Tamai
Interessado: Luciano Denis Bassi
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL POR INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS -
IMPROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS
OPOSTOS
À
EXECUÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA
SEM O AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO –
ADMISSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO
CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO
IMPROVIDO.
ADRIANA DENIS BASSI, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial movida por MARIA TERESA TAMAI, ajuíza o presente Agravo de
Instrumento contra a decisão que determinou a continuidade da execução, inclusive com
registro de penhora (proc. no1038626-07.2019.8.26.0002), sem o aguardo do trânsito em
julgado da apelação interposta no processo no 1046134-04.2019.8.26.0002.
Segundo a Agravante, o Juízo a quo afrontou preceitos constitucionais ao
desconsiderar a interposição de recurso de apelação.
Em caráter liminar, pretende a suspensão dos efeitos da decisão
interlocutória de fls.133-134, a fim de se aguardar o trânsito em julgado do recurso de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266265-68.2020.8.26.0000 -Voto no 48761
3
93/105 (proc. no1046134-04.2019.8.26.0002), em prestígio aos princípios constitucionais
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e ao final, o provimento do
Agravo de Instrumento.
Pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e o provimento do
agravo.
Recurso processado somente no efeito devolutivo, dispensadas as
informações e as contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o sucinto relatório.
A agravada ajuizou execução de título extrajudicial contra a agravante
alegando o inadimplemento de aluguéis de R$ 76.729,09, conforme última planilha de
agosto p.p. (fls. 123).
Houve interposição de embargos à execução, que foram julgados
improcedentes, dando o Juízo a quo seguimento à execução, em decisão a seguir transcrita:
"Vistos.
1. Tendo em vista o noticiado, levanto a penhora que recaiu sobre o imóvel
de matrícula no 27.004, registrado no Registro de Imóveis de Lins. Expeça-se mandado.
Deve ser encaminhado pela parte interessada.
2. Defiro a penhora do imóvel registrado no Cartório de Registro de
Imóveis de Lins sob a matrícula no 45.689. A presente decisão serve como termo de
penhora.
Nomeio a parte a executada fiel depositária do bem.
Se a penhora não tiver sido realizada na presença da parte executada, por
oficial de justiça, intime-se pelo DJE (se tiver advogado), por carta (se não tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266265-68.2020.8.26.0000 -Voto no 48761
4
advogado) ou na pessoa de seu curador especial (se citada por edital ou hora certa), para
manifestação em 10 dias (art. 847 do CPC). Prazo de 15 dias para a parte exequente
recolher as respectivas despesas de intimação, se necessárias.
Para evitar fraude à execução, determino o bloqueio da matrícula. Serve a
presente de ofício. Deve ser encaminhado com urgência pelo cartório.
Averbe-se a penhora por meio da ARISP. Para tanto, informe a parte
exequente seu e-mail e telefone celular, para que seja encaminhado o boleto relativo aos
emolumentos.
Expirado o prazo para pagamento, deve a serventia proceder à juntada de
cópia da matrícula aos autos. Se os emolumentos não forem pagos, intime-se a parte
exequente para, em 5 dias, fazê-lo.
Int."
Em que pesem as alegações da executada, nada justifica a suspensão da
execução.
Consigne-se que o agravo de instrumento n.o 2013348-56.2020.8.26.0000
atribuiu efeito suspensivo restrito ao seu objeto, que, ao final, foi cassado; e os embargos à
execução não têm, como regra, efeito suspensivo (art. 919, caput). A respectiva apelação
também não tem efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC).
No caso, os embargos foram julgados improcedentes e a eles não foram
atribuídos efeito suspensivo. Ademais, o juízo não está garantido, impondo-se o
prosseguimento da execução, ex vi parágrafo primeiro do art. 919, do CPC.1
Em suma, não há razão que justifique a modificação da decisão de primeiro
grau.
1 Art. 919 § 1o - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266265-68.2020.8.26.0000 -Voto no 48761
5
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator